Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-45.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002604-45.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO SOBRINHO - CPF: 992.630.091-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Inovação Recursal. Impossibilidade. Pr
eclusão Consumativa. Prova Documental Suficiente
. Autenticidade da Assinatura Digital. Relação Jurídica Comprovada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos
arts
. 701, §2º, e
e
702, §8º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) os danos da assinatura digital do contrato podem ser impugnados em sede recursal, sem alegação nos embargos monitórios; (
ii
) a ausência de comprovação da transferência dos valores impactados na constituição do título executivo; e (
iii
) os documentos apresentados por parte do autor são suficientes para embasar a ação monitorada.

III. Razões de decidir

3.
O argumento de inautenticidade da assinatura digital não foi levantado nos embargos monitórios, constituindo inovação recursal vedada, nos termos dos
arts
. 1.013 e 1.014 do CPC/2015.

4. A documentação anexa, composta por comprovante de contratação, extrato da dívida e instrumento contratual, evidencia a relação jurídica entre as partes e as obrigações do apelante.

5. Nos termos da Súmula 247 do STJ,
"o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o auxílio da ação monitória"
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A alegação de inautenticidade de assinatura digital não arguida nos embargos monitórios configura inovação recursal, sendo incabível sua análise em sede de apelação. A existência de contrato bancário, extrato da e demonstrativo de débito é suficiente para a constituição do título executivo em ação monitória."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 701, §2º; 702, §8º; 1.013 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 15/12/2020; Súmula 247 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEMAR ANTONIO SOBRINHO
, representados pela Defensoria Pública Estadual,

contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Cível
da comarca de
Juara
, que nos autos da
ação
Monitória
ajuizada p
ela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
em face d
o
apelante,
julgou
procedente o pedido formulado na petição inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos
arts
. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
o contrato de crédito bancário exige a assinatura física ou digital das partes para comprovar a manifestação de vontade e a existência da relação jurídica. No caso em questão, a ausência de assinatura no contrato apresentado torna incerta a existência da relação jurídica entre o apelante e a Cooperativa/apelada.

Aduz que a assinatura digital está comprovada no documento de ID 68826492. No entanto, a verificação no site oficial do governo federal (https://validar.iti.gov.br) não confirma a assinatura.

Frisa que além
da ausência de assinatura no contrato, a apelada não apresentou provas da transferência dos valores do suposto empréstimo para a conta do apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação,
“reformando-se a sentença para extinguir a execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC”
(Id.
249321186 - Pág. 9).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 249321189)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Valdemar Antônio Sobrinho contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, que converteu o mandato inicial em título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil.

O apelante questiona a autenticidade da assinatura do contrato; todavia,
tal argumento não foi alegado nos Embargos Monitórios
. Como visto, as alegações apresentadas no recurso, não foram objeto de insurgência pelos recorrentes na peça de defesa, quando seria o momento oportuno. Referidas matérias, ultrapassam os limites do efeito devolutivo do recurso, cuja atuação desta instância está jungida aos fatos efetivamente impugnados no momento oportuno.

A sistemática processual civil, delineada nos artigos 1.013, § 1º e 1.014 do Código de Processo Civil, confere ao juízo recursal a função precípua de exercer o controle sobre as decisões proferidas em primeira instância, e não de
criar novas
situações jurídicas.

Nessa linha, é vedado à parte inovar em sede recursal, trazendo à tona fatos ou argumentos que não foram oportunamente apresentados ao juízo a quo. Essa vedação encontra fundamento não apenas no artigo 1.013 do CPC, mas também nos princípios basilares do devido processo legal, notadamente a ampla defesa, o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

Senão vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A inovação recursal, ao introduzir
matéria nova não debatida anteriormente
, causa prejuízo à parte contrária, que se vê privada da oportunidade de se manifestar e de produzir prova sobre a nova questão. Além disso, a inovação recursal subtrai do magistrado de primeira instância a possibilidade de se pronunciar sobre a matéria,
impedindo o pleno exercício do duplo grau de jurisdição
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3.
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)

Ainda que se procedesse à análise da autenticidade da assinatura digital e da alegação de ausência de comprovação da transferência dos valores ao Apelante, a pretensão recursal não mereceria prosperar.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil,
"
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro
; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
”
.

No caso concreto, o pedido foi instruído com comprovante de contratação, extrato da dívida e instrumento contratual
(Id. 249320665 - Págs. 1-3)
, os quais evidenciam a relação jurídica entre as partes
, ou seja, a documentação que apresentou permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de o apelante pagar as parcelas contratadas.

Ademais, a Súmula 247 do STJ prevê que
“o contrato de abertura de crédito em
conta corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Ainda que se superasse a preclusão da alegação de inautenticidade da assinatura digital, a prova documental apresentada pelo Exequente mostra-se suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025